Tribunal: STF
Processo: ARE 1586509
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: Direito penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prisão preventiva. Manutenção. Fundamentação concreta. Ordem pública. Comércio ilegal, em larga escala, de armas de fogo. Risco de reiteração delitiva. Inaplicabilidade de revogação automática. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão que havia revogado prisão preventiva e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.

    2. A parte agravante insurge-se contra a decisão, alegando ausência de demonstração da preliminar de repercussão geral, violação à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal por necessidade de reexame de fatos e provas, ausência de fundamentação idônea e genérica para a prisão preventiva, e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente a falta de risco à ordem pública.

    3. O Tribunal de Justiça da Bahia havia denegado ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão por comércio ilegal de armas de fogo, com base na gravidade concreta do crime, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, concedeu habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de motivação concreta do juízo de primeiro grau na sentença condenatória.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de prisão preventiva pelo Superior Tribunal de Justiça, baseada na alegada ausência de fundamentação concreta do juízo de primeiro grau na sentença condenatória, está alinhada com os parâmetros constitucionais que regem a tutela da liberdade individual e a proteção da ordem pública e segurança coletiva, especialmente diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a não automaticidade da revogação da custódia cautelar.

    III. Razões de decidir

    5. A matéria em discussão apresenta repercussão geral, pois envolve debate amplo e relevante sobre a legitimidade dos fundamentos para decretação e manutenção de segregação cautelar e as implicações da inobservância de deveres formais de reavaliação da prisão preventiva, não se limitando ao interesse subjetivo do processo.

    6. É desnecessário o reexame de fatos e provas para reconhecer a necessidade de manutenção da prisão preventiva, afastando a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, diante do suporte fático incontroverso apresentado nas decisões das instâncias antecedentes.

    7. O Tribunal de Justiça da Bahia manteve a custódia cautelar com fundamentação concreta e individualizada, assentada na gravidade da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando o envolvimento do condenado em comércio ilegal de armas e munições de uso restrito, apreensão de expressiva quantidade de artefatos bélicos, movimentações financeiras incompatíveis e papel relevante na engrenagem criminosa, elementos que evidenciam perigo qualificado da liberdade.

    8. A superveniência de sentença condenatória que impôs pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, reforça a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da inexistência de alteração do quadro fático que ensejou sua decretação.

    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.581, estabelece que a inobservância de deveres formais de reavaliação da prisão preventiva não acarreta sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reexaminar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

    10. A aplicação dessa razão de decidir ao caso concreto indica que, mesmo diante de eventual deficiência na fundamentação do juízo sentenciante quanto à manutenção da prisão preventiva, a providência juridicamente adequada seria a determinação de complementação fundamentada, e não a revogação automática da custódia, especialmente quando o Tribunal de Justiça já havia reconhecido a presença dos requisitos legais.

    11. A revogação da prisão preventiva, nas circunstâncias do caso, implicou esvaziamento da proteção constitucional da ordem pública, em afronta ao artigo 144 da Constituição Federal, ao desconsiderar a gravidade concreta da conduta, o risco sistêmico do comércio ilegal de armas e a inadequação das medidas cautelares diversas.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Agravo regimental não provido.